Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1.353/2024-Plenário, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante e por outros responsáveis contra o Acórdão 2.424/2021-Plenário, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada para apurar os indícios de dano ao Erário em relação à celebração do Contrato 41/2018, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a empresa RSX Informática Ltda., cujo objeto foi a aquisição de quatro licenças do software Safeval, doze meses de suporte para cada licença, treinamento na solução em uma turma e operação assistida de 14.950 UST (unidades de serviços técnicos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco Paulo Soares Lopes ao Acórdão 1353/2024-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante e por outros responsáveis contra o Acórdão 2424/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada para apurar os indícios de dano ao Erário em relação à celebração do Contrato 41/2018, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a empresa RSX Informática Ltda., cujo objeto foi a aquisição de quatro licenças do software Safeval, doze meses de suporte para cada licença, treinamento na solução em uma turma e operação assistida de 14.950 unidades de serviços técnicos (UST), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.